Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITO PREVISTO EM LEI. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM DOS PSICÓLOGOS. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A exigência de avaliação psicológica para a investidura em qualquer cargo público na Administração Pública do Distrito Federal depende de previsão legal específica, consoante o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e no artigo 60 da Lei Distrital 4.949/2012.
II. Para o ingresso na carreira de Atividades Penitenciárias (atual carreira da Polícia Penal do Distrito Federal), a avaliação psicológica é prevista no artigo 4o, parágrafo único, incido III, da Lei Distrital 3.669/2005.
III. De acordo com a jurisprudência dominante no TJDFT, a assinatura do laudo psicológico por apenas um dos componentes da banca examinadora acarreta a nulidade da etapa de avaliação psicológica.
IV. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que a assinatura do laudo por apenas um dos componentes da banca examinadora, na forma prevista no edital, está em consonância com o artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012 e com o artigo 11 da Resolução CFP 002/2016. Adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica.
V. Apelações conhecidas e desprovidas.